Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão do mínimo legal, em regime inicial fechado. Sem substituição ou suspensão da pena.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de dolo do agente ao vender a terceiro de boa-fé aparelho celular que sabia ser de origem ilícita, de modo a caracterizar o cometimento de receptação simples, cabendo ao réu o ônus de demonstrar que desconhecia tal origem ilícita e que não agiu com negligência, de modo a possibilitar a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, readequando, assim, a individualização da pena.
III - Razões de decidir:
3. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular, é isolada do conjunto probatório produzido nos autos, além de contraditória em alguns pontos ao depoimento do adquirente desse aparelho celular. 3.1. Desse modo, não se transmitiu a credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por ter vendido o aparelho celular de terceira pessoa que não especificou, além de não ter comprovado que não tinha ciência de que se tratava de produto de crime anterior, impondo a manutenção da condenação por receptação simples.
4. No caso dos autos, não há que se falar em crime de receptação culposa, definida no § 3o do artigo 180 do Código Penal.
5. Em que pese os pedidos subsidiários da Defesa técnica, de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, reduzindo a pena para o mínimo legal, bem como fixando o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade no aberto e substituição da pena, sendo mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação simples e, verificado que o magistrado fixou corretamente a reprimenda, impõe-se a manutenção do julgado quanto à matéria.
6. A existência de circunstâncias judiciais negativas é justa causa para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Precedentes.
7. Consideradas as balizas previstas no artigo 44, do Código Penal, em cotejo com a reincidência do recorrente e sua conduta social negativa, não se faz possível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na espécie.
IV – Dispositivo e tese:
8. Recurso conhecido e desprovido.